Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724930-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Observe-se ID no 27331357. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto recursal, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator